Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725941-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVILÁRIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAÚJO COHEN RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVENDAS ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque observada a presença de robusta fundamentação, pois analisadas todas as provas produzidas e as teses suscitadas, além de expostas com clareza as razões do convencimento do julgador. 2. Os fatos descritos demonstram, suficientemente, que a demora no pagamento realizado ao advogado contratado ocorreu em razão de divergências de dados e entraves criados pelas próprias instituições bancárias. A mora, portanto, não pode ser imputável ao condomínio-contratante, de acordo com o disposto no art. 396 do Código Civil, que estabelece: “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”. 3. A ausência de mora do condomínio não autoriza a sua condenação ao pagamento de multa contratual, dada a ausência de inadimplemento obrigacional ou mesmo de responsabilidade pela rescisão do ajuste. 4. Reconhece-se a perda superveniente do interesse processual, ante o envio de notificação extrajudicial pelo condomínio, pondo fim ao contrato entabulado entre as partes, como autoriza o artigo 682 do Código Civil. O fim do mandato outorgado ao advogado torna inútil o provimento jurisdicional, afastando o seu interesse processual à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. 5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao autor de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da decisão por falta de fundamentação e má prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que o único culpado pela inadimplência é o recorrido, bem como que a questão referente ao comportamento antissemita do síndico do recorrido não foi abordada pela turma julgadora, nada obstante tenha sido objeto do recurso de apelação. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto às teses de culpa pelo inadimplemento e de suposto antissemitismo perpetrado pelo síndico do recorrido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009